Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-76.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001178-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), ALINE ARAUJO PEREIRA - CPF: 012.257.951-84 (AGRAVANTE), V. A. P. D. S. - CPF: 111.597.031-32 (AGRAVANTE), ALINE ARAUJO PEREIRA - CPF: 012.257.951-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE ENCEFALOPATIA CRÔNICA EPILÉPTICA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR E INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu tutela de urgência destinada ao fornecimento de fórmula alimentar e insumos necessários à nutrição enteral de menor acometida por encefalopatia crônica epiléptica, associada a quadro de desnutrição.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a necessidade de prévio requerimento administrativo para o acesso ao Judiciário em demanda de saúde; (ii) aferir a aplicabilidade do Tema 6 do STF ao fornecimento de suplemento alimentar; e (iii) examinar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, bem como a responsabilidade dos entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O acesso ao Poder Judiciário independe do prévio exaurimento da via administrativa quando se trata de direito fundamental à saúde, sobretudo em hipóteses de urgência, nos termos do CF, art. 5º, XXXV e art. 196.

4. O Tema 6 do STF aplica-se ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não alcançando insumos de natureza alimentar indispensáveis à subsistência, como a nutrição enteral.

5. A probabilidade do direito está evidenciada por prescrição médica idônea que atesta a necessidade de fórmulas específicas para manutenção da saúde da menor.

6. O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico e prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da paciente, sendo desnecessária a comprovação de risco iminente de morte.

7. O STF, no Tema 793, firmou entendimento pela responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, admitindo o direcionamento do cumprimento conforme critérios de repartição de competências.

8. O direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequado em razão da complexidade e custo do tratamento, bem como da previsão da Lei Estadual n. 10.928/2019.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de fórmula alimentar e insumos de nutrição enteral a menor em situação de vulnerabilidade, sendo inaplicável o Tema 6 do STF a insumos não medicamentosos, e possível o direcionamento do cumprimento ao ente estadual, no âmbito da responsabilidade solidária dos entes federativos”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Valentina Araujo Pereira da Silva
, representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000014-68.2026.8.11.0035, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alto Garças, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de fórmula alimentar (Fortini Plus, Nutren Junior ou Isosource Junior) e insumos para nutrição enteral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão.

Aduz que a agravante é criança de 4 anos, portadora de grave enfermidade neurológica, com quadro de desnutrição, necessitando de dieta enteral imediata, conforme prescrição médica.

Assevera que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é favorável ao fornecimento da fórmula alimentar, atestando sua eficácia e a inexistência de substituto disponível no SUS.

Afirma que a decisão agravada aplicou de forma excessivamente rigorosa os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, desconsiderando a situação concreta de urgência e o risco à saúde da menor.

Argumenta que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente diante do risco de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de danos irreversíveis ou óbito.

Destaca que o direito à saúde possui natureza fundamental e que, em se tratando de criança, deve ser observada a prioridade absoluta prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta que a suplementação alimentar, no caso concreto, equipara-se a medicamento, sendo indispensável à preservação da vida e da saúde da agravante.

Alega que a demora no fornecimento do insumo pode comprometer o desenvolvimento da menor, agravando seu estado de saúde.

Aponta que o entendimento jurisprudencial admite o fornecimento de insumos não incorporados ao SUS quando comprovada sua imprescindibilidade.

Ressalta a hipossuficiência financeira da família, impossibilitando o custeio do tratamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão da tutela recursal, determinando o fornecimento imediato da dieta enteral e dos insumos necessários, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência de urgência, tratando-se de serviço eletivo, além do não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, ao fundamento de que restam evidenciados os requisitos para concessão da tutela de urgência, diante da imprescindibilidade do tratamento, da inexistência de alternativa no SUS e do risco de agravamento do quadro clínico da menor, devendo ser assegurado o fornecimento da dieta enteral e insumos necessários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento de fórmula alimentar e insumos necessários à nutrição enteral de menor acometida por encefalopatia crônica epiléptica, associada a quadro de desnutrição.

A irresignação merece acolhimento.

De início, não procede a alegação de ausência de interesse processual em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Isso porque, em se tratando de direito fundamental à saúde, não se exige o exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário, sobretudo quando evidenciada situação de urgência, como na hipótese dos autos, em que a demora na implementação do tratamento pode implicar agravamento do quadro clínico da menor.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, notadamente quanto à ausência de demonstração da ilegalidade na não incorporação do insumo pelo SUS e insuficiência de comprovação de evidências científicas quanto à eficácia do tratamento.

Todavia, tal fundamentação não se revela adequada ao caso concreto.

Com efeito, a tese firmada no Tema 6 do STF refere-se especificamente ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, estabelecendo critérios restritivos para a intervenção judicial nessas hipóteses.

Entretanto, a controvérsia dos autos não versa sobre fornecimento de fármaco, mas sim sobre
suplementação nutricional enteral
, imprescindível à própria subsistência da paciente, circunstância que afasta a incidência do referido precedente.

A propósito, esta Corte tem reiteradamente decidido pela inaplicabilidade do Tema 6 a tratamentos ou insumos de natureza não medicamentosa, devendo tais hipóteses ser examinadas à luz do direito fundamental à saúde e das particularidades do caso concreto, entendimento igualmente adotado em julgados desta Câmara.

No tocante aos requisitos da tutela de urgência, verifica-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada na robusta documentação médica acostada aos autos originários, a qual demonstra que a agravante, criança de tenra idade, é portadora de grave enfermidade neurológica, com importante comprometimento nutricional, tendo sido expressamente indicada dieta enteral por meio de fórmulas específicas (Fortini Plus, Nutren Junior ou Isosource Junior), como medida indispensável à manutenção de seu estado de saúde .

De outro lado, o perigo de dano é patente, na medida em que a ausência do suporte nutricional adequado pode acarretar agravamento do quadro clínico, com repercussões irreversíveis ao desenvolvimento da menor, sendo desnecessária, para fins de concessão da medida, a comprovação de risco iminente de morte.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, comprovada a necessidade do suplemento alimentar por prescrição médica idônea, é cabível a intervenção judicial para assegurar o fornecimento, ainda que o insumo não esteja incorporado às listas do SUS.

No que tange à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

No caso concreto, embora subsista a responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Alto Garças, mostra-se adequado o direcionamento
prioritário ao ente estadual
, porquanto a prestação postulada revela maior complexidade e custo, circunstância que justifica a atribuição do encargo ao Estado, sem prejuízo de eventual compensação administrativa entre os entes.

Além disso, a Lei Estadual n. 10.928/2019 atribui ao Estado de Mato Grosso responsabilidade normativa específica pelo fornecimento de fórmulas infantis especiais destinadas a crianças lactentes, circunstância que afasta, neste momento processual, a plausibilidade de eventual direcionamento da obrigação ao Município.

Diante desse contexto, evidencia-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a inadequação dos fundamentos adotados na decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, a fim de determinar o fornecimento da fórmula alimentar prescrita e dos insumos necessários à nutrição enteral da agravante, direcionando-se o cumprimento prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, facultada a adoção de medidas executivas em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026